Tribunal: STJ
Processo: 2157256-69.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590751 - SP(2024/0086710-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EDIFICIO GRAND BOULEVARD JARDINS
ADVOGADOS
: ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - SP139495
SIDNEI AGOSTINHO BENETI FILHO - SP147283
EMBARGADO
: TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA - SP122427
JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. VÍCIIOS
CONSTRUTIVOS. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. OMISSÃO
ART. 1.022
E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por condomínio
edilício contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do apelo
nobre ante a incidência da
e a ausência de violação
Súmula 7/STJ
aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54068125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 215b4363-bc4f-4a78-acd2-1b1ba579228b

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 215b4363-bc4f-4a78-acd2-1b1ba579228b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590751 - SP (2024/0086710-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EDIFICIO GRAND BOULEVARD JARDINS
ADVOGADOS
: ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - SP139495
SIDNEI AGOSTINHO BENETI FILHO - SP147283
EMBARGADO
: TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA - SP122427
JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. VÍCIIOS
CONSTRUTIVOS. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. OMISSÃO E
ART. 1.022
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURADA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por condomínio edilício
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do apelo nobre ante a
incidência da
e a ausência de violação aos arts. 489 e
Súmula 7/STJ
1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53782548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: 3895063d-f01d-46a6-a285-2de8ca4146c0

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDIFÍCIO CONDOMÍNIO
GRAND BOULEVARD JARDINS (GRAND BOULEVARD) contra acórdão desta Terceira
Turma, no Agravo em Recurso Especial no 2590751-SP, de minha relatoria, que, por
unanimidade, não conheceu do recurso especial, assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, I E II, DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
TÉCNICA
PERICIAL
PARA
VALORAÇÃO
DOS
DANOS.
MANUTENÇÃO DO PERITO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE
E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1.Trata-se de
agravo em recurso especial interposto por condomínio contra decisão
que não admitiu recurso especial, em ação cominatória contra
construtora, visando à correção de vícios construtivos no imóvel. 2. O
objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por parte do acórdão recorrido; (ii) a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial foi correta ao considerar que não houve ofensa aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC; (iii) a técnica pericial para
valoração dos danos deve ser revista. 3. A não entrega da prestação
jurisdicional no sentido esperado pela parte recorrente, por si só, não
evidencia os vícios do
do CPC ou viola, no sistema da
art. 1.022
persuasão racional, o princípio do livre convencimento motivado. 4. A
decisão de manter o mesmo perito judicial, que já possuía conhecimento
técnico específico sobre as peculiaridades do caso, revelou-se
adequada, privilegiando a celeridade e economia processual, não
havendo necessidade de nova perícia. 5. A alegação de que o acórdão
decidiu matéria alheia ao objeto do agravo de instrumento não prospera,
pois a escolha do perito está intimamente conectada à metodologia
pericial, especialmente quando já existem elementos probatórios
anteriores. 6. Agravo conhecido, Recurso especial não conhecido. (e-
STJ, fls. 323/324)

Nas razões dos presentes aclaratórios, GRAND BOULEVARD apontou (1)
obscuridade e negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão teria decidido tema
estranho ao pedido recursal – substituição do perito –, o que nunca foi requerido, quando
o objetivo era o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional do Tribunal
estadual, com anulação do julgado e determinação de novo julgamento; (2) que esta
Corte, ao insistir em tratar da troca de perito, supriu, de forma inédita, omissão do
Tribunal estadual com julgamento fático, extrapolando os limites de competência, quando
deveria apenas reconhecer a negativa de prestação jurisdicional e anular o acórdão local;
(3) pedido de saneamento da obscuridade para limitar o julgamento ao objeto recursal –
Documento eletrônico VDA53782548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: 3895063d-f01d-46a6-a285-2de8ca4146c0

sem debate sobre substituição de perito – e, reconhecida a omissão, anular o acórdão
do Tribunal paulista e determinar novo julgamento (e-STJ, fls. 339).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, GRAND BOULEVARD sustenta, em síntese, a
existência de obscuridade e omissão no julgado. Alega que o acórdão embargado partiu
de premissa equivocada ao fundamentar a decisão na impossibilidade de substituição do
perito, quando, na verdade, o pedido recursal versava estritamente sobre a metodologia
pericial (necessidade de testes de percussão na fachada e não apenas inspeção visual)
a ser realizada pelo mesmo expert.
Aduz que houve negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte teria deixado
de analisar a insuficiência técnica do laudo anterior para fins de liquidação de sentença.
GRAND BOULEVARD sustenta que esta Corte incorreu em erro ao mencionar a
substituição do perito como óbice, alegando que seu pleito era apenas pela ampliação
dos testes, pela realização de percussão.
Sem razão, contudo.
A decisão embargada foi clara ao consignar que a controvérsia acerca da
extensão da prova pericial e da suficiência dos laudos anteriores, visuais ou não foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao manter o
indeferimento da nova perícia completa, as instâncias ordinárias entenderam que o
acervo probatório já existente nos autos, no caso o laudo, era suficiente para a liquidação
do julgado.
O fato de o acórdão mencionar a manutenção do perito não configura
obscuridade, mas reflete a lógica decisória do acórdão estadual: ao validar a atuação
Documento eletrônico VDA53782548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: 3895063d-f01d-46a6-a285-2de8ca4146c0

pretérita do perito e os laudos por ele produzidos, o Juízo de primeiro grau e o Tribunal
de Justiça de São Paulo definiram que aquela metodologia aplicada era a adequada e
suficiente para o deslinde da causa, rejeitando, por consequência lógica, a necessidade
de novos testes de percussão que importariam, na prática, em uma nova perícia, com
reabertura da fase instrutória em sede de liquidação.
O acórdão embargado expressamente consignou:
A alegação de que o acórdão decidiu matéria alheia ao objeto do agravo
de instrumento não prospera, pois a escolha do perito está intimamente
conectada à metodologia pericial, especialmente quando já existem
elementos probatórios anteriores.

Portanto, não houve confusão sobre o pedido, mas sim o entendimento de que
a pretensão de refazer a análise da fachada, com percussão, esbarra na suficiência dos
elementos já coligidos, conforme soberanamente delineado pelas instâncias ordinárias.
Nesse sentido, o acórdão embargado entendeu que o TJSP decidiu a questão, ainda que
de forma contrária ao interesse do GRAND BOULEVARD. Decidir que a prova é
suficiente não é omissão é julgamento de mérito, ainda que a parte ache a prova
insuficiente.
A Terceira Turma corroborou que não há se falar em negativa de prestação
jurisdicional quando o julgado oferece fundamentação idônea para resolver o litígio, ainda
que contrária ao desejo do recorrente, transcrevendo precedentes que afastam a alegada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC em situação análoga (e-STJ, fls. 329/330). À vista
disso, a tese de omissão não se sustenta, pois o que se tem é inconformismo com a
solução adotada.

O GRAND BOULEVARD insiste que a perícia anterior foi meramente visual e
imprestável para valorar o dano real, caracterizando cerceamento ou negativa de
jurisdição. Entretanto, o acórdão embargado foi taxativo ao aplicar a Súmula no 7 do STJ.
Para que este Superior Tribunal pudesse acolher a tese do GRAND BOULEVARD – de
que o laudo visual é insuficiente e que a liquidação exige testes de percussão para
apurar a real extensão do dano –, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos.
Caberá ao magistrado, destinatário da prova, definir se os laudos existentes
bastam para a fixação do quantum indenizatório. Se o Tribunal de Justiça de São Paulo,
analisando as provas, concluiu que a perícia realizada (ainda que visual) é apta a
fundamentar a liquidação, rever tal conclusão em sede de recurso especial é vedado.
Não há, pois, omissão. O que se observa é o nítido inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, obter novo pronunciamento
sobre matéria já apreciada, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA53782548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: 3895063d-f01d-46a6-a285-2de8ca4146c0

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, o que ocorreu na espécie.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO.
NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração poderão ser
opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material,
obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2 . Nos
termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se
protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de
reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores
declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.530.738
/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/5/2024,
15/5/2024)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido. Em suma, a pretensão desborda das
hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53782548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: 3895063d-f01d-46a6-a285-2de8ca4146c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.590.751 / SP
Número Registro: 2024/0086710-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00564490820198260100
0056449082019826010010476462920138260100
005644908201982601001047646292013826010016442013
10476462920138260100
16442013
21572566920238260000
564490820198260100
56449082019826010010476462920138260100
5644908201982601001047646292013826010016442013
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDIFICIO GRAND BOULEVARD JARDINS
ADVOGADOS : ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - SP139495
SIDNEI AGOSTINHO BENETI FILHO - SP147283
AGRAVADO
: TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS : REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA - SP122427
JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDIFICIO GRAND BOULEVARD JARDINS
ADVOGADOS
: ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - SP139495
Documento eletrônico VDA54007453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:46
Código de Controle do Documento: 889fad16-55ec-4fbd-a979-f073c05e7956

SIDNEI AGOSTINHO BENETI FILHO - SP147283
EMBARGADO : TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA - SP122427
JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:46
Código de Controle do Documento: 889fad16-55ec-4fbd-a979-f073c05e7956